Tribunal: TJDFT
Processo: 0715281-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL em face à decisão da Vara do Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal que intimou o ente público a executar operações de fiscalização e repressão a novas invasões em área de proteção ambienta. Na origem, processa-se cumprimento de sentença que condenou o DISTRITO FEDERAL à obrigação de fazer consistente na regularização das Áreas de Proteção Ambiental – APAs – Gama e Cabeça de Veado, de modo a impedir o prosseguimento de atividades humanas tendentes ao desmatamento de matas de galeria; retirada irregular de terras e cascalho, lançamento de esgotos in natura no curso d’água, bem como que impliquem desacato à legislação ambiental, bem como na obrigação de restaurar as áreas afetadas pela atividade humana. No curso do cumprimento de sentença e que se prolonga por mais de trinta anos, a Associação dos Amigos do Córrego do Mato Seco - AMAC – tem cooperado com o juízo e encaminhado relatórios de atividades de parcelamento do solo e degradação ambiental. À vista de tais relatórios, o juízo determinou ao DISTRITO FEDERAL que execute ações de fiscalização e repressão às novas invasões denunciadas, devendo informar as ações adotadas no prazo de 20 (vinte) dias, e sob pena de multa diária de R$10.000,00. Nas razões recursais, o agravante sustentou ofensa ao contraditório e por não ter sido intimado a se manifestar previamente e, quanto ao mérito, alegou que as fotografias não identificam o local e que inviabilizariam as ações fiscalizatórias. Requereu o recebimento do recurso no efeito suspensivo e, ao final, o provimento para revogar a decisão agravada. Dispensado o preparo, por prerrogativa institucional do ente público. É o relatório. Decido. A decisão objurgada foi proferida nos seguintes termos: “Ao Distrito Federal, para que execute as ações de fiscalização e repressão às novas invasões denunciadas pela comunidade, conforme fotografias encaminhadas ao Juízo, devendo informar, em vinte dias, as providências adotadas, sob pena de multa no valor de R$ 10.000,00 por dia de atraso (nas ações de fiscalização ou na prestação de informações ao Juízo), sem prejuízo da responsabilidade pessoal das autoridades competentes pela omissão.” Em regra, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo. Sua concessão depende do atendimento aos pressupostos estabelecidos no artigo 300 do CPC: Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão; Nesse mesmo sentido, o parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem com reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo agravante. Em uma análise perfunctória dos documentos trazidos aos autos, tenho como ausentes esses pressupostos. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão que determinou ao agravante que adote ações de fiscalização e repressão a crimes ambientais e de parcelamento irregular do solo. Primeiramente, importa ressaltar que coibir a prática de crimes de quaisquer natureza e eventuais infrações de ordem administrativa constitui poder-dever da Administração Pública e que deveria agir de ofício e independentemente de determinação judicial. Em suas razões recursais, o agravante demonstra maior incômodo com o fato da sociedade civil tomar a iniciativa de tais fiscalizações, do que propriamente irresignação quanto à decisão e por seus fundamentos jurídicos. A alegação de que as fotografias juntadas aos autos não permite a localização, a despeito de não corresponder à realidade, não exime o ente público do seu dever primordial de fiscalizar. Ademais, a obrigação determinada em sentença abrange toda a área das APAs Gama e Cabeça de Veado, sendo despiciendo que o juízo indique cada local individualizado em que o Estado deve agir. Não obstante, os ofícios 002/2024 e 003/2024, da AMAC aponta locais e elementos identificadores suficientes para viabilizar as ações de fiscalização (IDs 217320425 e 218294895). As decisões monocráticas pelo relator são reservadas a acautelar o processo ou direito das partes de eventual risco de dano ou seu resultado útil. A concessão de liminar ao recurso pelo Relator pressupõe plausibilidade dos fundamentos da insurgência, correspondente à demonstração de sua admissibilidade e a probabilidade de êxito, segundo a jurisprudência desta Corte ou Superior; e a prova do perigo concreto a justificar seu deferimento, os quais não se mostram presentes, o que impõe o seu indeferimento, sem prejuízo de sua reapreciação por ocasião o julgamento do mérito ou pelo próprio Colegiado. Ante o exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 7 de maio de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator